Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PIRFENIDONA. TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. TEMA 1234 STF. REJEITADA. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS DO TEMA 106 STJ. PREENCHIDOS.
1. As contrarrazões servem para contrapor/impugnar as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões, portanto, o do pedido de antecipação da tutela recursal formulado em contrarrazões não deve ser conhecido.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234, estabeleceu que as demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA, não incorporados ao SUS, e cujo custo anual supere 210 salários mínimos, devem tramitar na Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF. Além disso, para o fim de modulação dos efeitos da decisão, esclareceu que as ações ajuizadas antes da publicação do acórdão de mérito, permanecerão na Justiça Estadual. No caso concreto, além do fato da presente ação ter sido ajuizada antes da publicação do julgamento do Tema 1.234, constata-se que custo anual do fármaco pleiteado é inferior ao patamar definido pelo Supremo Tribunal Federal para fins de competência, competindo à Justiça Estadual processar e julgar a ação. Preliminar rejeitada.
3. Conforme Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Poder Público deverá fornecer medicação recomendada por médico quando presentes, cumulativamente, de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. Impõe-se manter a obrigação do Poder Público ao fornecimento de medicamento necessário ao tratamento específico da parte, porquanto comprovado o preenchimento dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ.
5. Recurso conhecido e improvido.